Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. TAXA SELIC. EC 113/2021. RES. CNJ 303/2019. ANATOCISMO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeita alegação de inexigibilidade do título, indefere pedido de suspensão por suposta prejudicialidade externa e determina a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível rediscutir a exigibilidade do título judicial, se há fundamento para suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória não conhecida e se a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rediscussão da exigibilidade do título é inviável, pois a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal já foi examinada no processo de conhecimento, operando se a preclusão (CPC, arts. 505 e 507).
4. A suspensão do cumprimento de sentença não se justifica, porque a ação rescisória utilizada como fundamento não foi conhecida, inexistindo prejudicialidade externa apta a autorizar a paralisação do processo (CPC, art. 313, inc. V, “a”).
5. A atualização do débito com a Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, decorre do art. 3o da EC 113/2021, que estabelece sua incidência única, mensal e abrangente para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
6. A incidência da Selic sobre o montante consolidado — composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora até novembro de 2021 — segue o art. 22, §1o, da Res. CNJ 303/2019 e não configura anatocismo, pois ocorre de forma simples e apenas prospectiva.
7. A Res. CNJ 303/2019 é válida, pois editada com fundamento no poder regulamentar previsto no art. 103 B, §4o, inc. I, da CF/1988, preservando-se sua eficácia até pronunciamento do STF em controle concentrado.
8. O entendimento aplicado alinha-se à jurisprudência consolidada, que afasta a ocorrência de bis in idem e confirma a metodologia de cálculo prevista para débitos fazendários após a EC 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103B, §4o, inc. I. CPC, arts. 505, 507, 313, inc. V, “a”. EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 073707645.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024.
TJDFT, AI 071083415.2024.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024.